Tribunal: STF
Processo: RE 1360167
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. ESCLARECIMENTOS. 



    1. Uma vez constatadas omissão e contradição no acórdão alusivo ao julgamento do agravo interno, cumpre acolher os aclaratórios com a finalidade de prestar esclarecimentos, com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos, para esclarecer a natureza ordinária do rito a que submetida a ação coletiva da qual originado o título executivo, mantido o desprovimento do agravo interno.